Tribunal: STF
Processo: MI 7493
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Guarujá Previdência em face do Congresso Nacional, objetivando suprir omissão legislativa quanto à elaboração da norma regulamentadora do direito à contagem recíproca, com compensação financeira, entre o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) municipal e os regimes previdenciários militares, conforme prevê o art. 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição Federal.
Em suas razões, a impetrante alega que o Congresso Nacional ainda não editou norma regulamentadora indispensável ao exercício pleno do direito constitucionalmente assegurado no art. 201, §§ 9º e 9º-A, CF, especialmente na parte relativa à compensação financeira entre o RPPS municipal e os regimes previdenciários militares.
Sustenta que a ausência da regulamentação gera insegurança jurídica, impossibilita o exercício de seu direito constitucional e impede a implementação da compensação, gerando prejuízo aos RPPS e desrespeito ao direito constitucional à contagem recíproca.
Argumenta que “(...) há documentalmente demonstrado nos autos (vide documentos anexos) concessões, feitas pela Guarujá Previdência, de benefícios previdenciários com averbação de períodos provenientes do regime militar, sem que, todavia, se tenha condições jurídicas e contábeis efetivas para proceder à regular compensação financeira exigida constitucionalmente” (eDOC 1, p. 5).
Ao final, requer:

“Em caráter liminar e posteriormente definitiva, seja conhecido e julgado PROCEDENTE o presente Mandado de Injunção, reconhecendo-se formalmente a mora legislativa em relação à omissão na regulamentação constitucional prevista nos §§ 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal; 
Fixação pelo Supremo Tribunal Federal de prazo razoável e específico para que o Congresso Nacional supra efetivamente a omissão apontada, produzindo a norma faltante de forma clara e concreta;
Alternativamente, caso persista a mora legislativa ultrapassado este prazo, conceda-se eficácia erga omnes ou ultrapartes para que sejam estabelecidas condições provisórias e seguras nas quais possa ser exercido imediatamente o direito constitucional pretendido pela impetrante”. (eDOC 1, p. 6/7)
O Senado Federal prestou informações pugnando pela improcedência da ação, em manifestação assim ementada:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 201, §§ 9º E 9º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA RELATIVA À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE MORA INCONSTITUCIONAL. CONTAGEM RECÍPROCA JÁ OPERACIONALIZADA. REGULAMENTAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT. INADMISSIBILIDADE DE LIMINAR. 
Informações prestadas pelo Senado Federal, por sua Advocacia, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 13.300/2016. Alegação de omissão legislativa na regulamentação da compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social e os regimes militares, prevista nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da CRFB/1988. Inexistência de inviabilidade do exercício do direito constitucional à aposentadoria. Contagem recíproca plenamente assegurada e operacionalizada. Compensação como instrumento de reequilíbrio atuarial, não como condição constitutiva. Proposições legislativas em tramitação. Inexistência de inércia legislativa. Inadmissibilidade de medida liminar no âmbito do mandado de injunção. Jurisprudência reiterada do STF. Pedido de improcedência da ação injuncional”. (eDOC 9)
A Câmara dos Deputados também prestou informações, nas quais pugna pela denegação da ordem, por entender que a suposta inércia do Congresso Nacional não inviabiliza o aproveitamento do tempo de serviço como militar para fins de averbação em regime previdenciário próprio, restando incólume o direito à aposentadoria. 
Pontua, ainda, que a eventual falta de operacionalização da compensação financeira, por falta de alguma portaria ou legislação infralegal, não desafia a impetração de mandado de injunção em face do Congresso Nacional. (eDOC 11)
A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
 
“Mandado de Injunção. Contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) municipal e regimes previdenciários militares, com compensação financeira. Art. 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição. Dificuldade de operacionalização da compensação não inviabiliza o direito constitucional à aposentadoria. Parecer por que a ordem seja denegada”. (eDOC 14)

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 
Como visto, o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos constitucionalmente assegurados. 
Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre a existência de comando constitucional de eficácia limitada que assegure o exercício do direito, a ausência de sua regulamentação, a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 
Assim, é necessário que se demonstre o nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado, de modo que se pressupõe a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de decisão judicial, a omissão legislativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6.858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso) 

“Direito constitucional. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Alegada omissão quanto ao decreto de criação da OAB. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 2. O art. 5º, XIII, da Constituição, apontado pelo agravante como direito fundamental pendente de regulamentação, trata apenas do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, não fazendo qualquer menção à criação de qualquer entidade de classe. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MI-AgR 6.883, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2018) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA MORA LEGISLATIVA INVIABILIZOU, EM CONCRETO, O EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto no texto constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora. No caso, o dispositivo constitucional elencado foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, deixando a matéria tratada de ter fundamento constitucional, o que inviabiliza a utilização do mandado de injunção. II- Cabe ao impetrante demonstrar de modo concreto e específico a inviabilização, em decorrência de omissão legislativa, do exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas assegurados pela Constituição. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (MI 7303 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020 – grifo nosso)

No caso, a impetrante aduz que, embora já tenha realizado averbações de tempo de serviço militar para fins de aposentadoria, não dispõe de respaldo jurídico-contábil para pleitear ou efetivar a respectiva compensação junto aos entes federativos de origem, o que acarretaria prejuízo patrimonial reiterado.
Observa-se, assim, que a lacuna que a impetrante pretende suprir com esta ação mandamental inexiste, uma vez que já foram concedidas aposentadorias utilizando o tempo de serviço militar a diversos servidores, ainda que surjam dificuldades no que tange ao cálculo da compensação entre os regimes. 
Cumpre salientar, ainda, que ao apreciar a controvérsia relativa à compensação previdenciária entre os regimes previdenciários federal e estadual, por força do serviço militar prestado à União para fins de averbação no RPPS estadual, no período anterior à Emenda Constitucional 103/2019, deferi a tutela de urgência nos autos da ACO 3.624, a qual foi referendada pelo Plenário desta Corte, conforme a ementa a seguir:

“Referendo em tutela provisória de urgência em Ação Cível Originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Tempo de serviço prestado perante as Forças Armadas. Período anterior à Emenda Constitucional 103/2019. 4. Averbação perante Estado-membro. A despeito da inexistência de contribuição específica para a cobertura previdenciária, no período anterior à EC 103/2019, o tempo de serviço prestado pelo militar possuía natureza jurídica voltada à cobertura previdenciário-assistencial (inatividade remunerada) para efeito de cômputo com fins de percepção de proventos civis ou militares. Súmula 10 do Supremo Tribunal Federal. 5. Esta Corte entende que ‘No sistema de compensação financeira entre regimes previdenciários, o que deve prevalecer não é o interesse de um ou de outro regime, nem dessa ou daquela unidade federada, mas sim o interesse público, que se expressa, em especial, nas sadias concessões e manutenções dos benefícios previdenciários, seja qual for o ente da federação responsável por eles’ (ACO 2.086, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2019). 6. Imperiosa necessidade de compensação previdenciária entre os regimes próprios, sob pena de enriquecimento ilícito do Órgão de origem. 7. Referendo integral.” (ACO 3624 TP-Ref, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.9.2023)

Na oportunidade, consignei ser devida a compensação previdenciária entre os regimes próprios da União e do Estado do Ceará, a partir da devida averbação ou concessão do benefício pelo órgão previdenciário cearense, independentemente de quando referir-se o tempo de serviço militar a ser averbado ou compensado.
A meu ver, incide a mesma ratio no caso em apreço, de modo que incumbe à União (RPPS) proceder com a compensação previdenciária à luz das certidões de tempo de serviço militar, sem imposição de restrições temporais indevidas, independentemente de quando referir-se o tempo de serviço militar a ser averbado ou compensado.
Sob outra ótica, registre-se que eventual dificuldade em relação ao cumprimento do direito à compensação deve ser resolvida por outras vias que não a injuncional, tais quais a edição de normas administrativas, portarias, convênios ou acordos intergovernamentais. Na mesma linha, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“Segundo a própria impetrante, foram concedidas aposentadorias utilizando tempo militar a seis servidores, ainda que presentes os revezes atinentes ao cálculo da compensação. Embora as legislações e normativos atuais ainda demandem melhor operacionalização quanto à compensação, como reconheceu o Senado Federal, especialmente quanto aos militares, não há inviabilização do direito.”

Nesse contexto, não se constata inviabilidade do exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que impõe a inadmissibilidade desta ação mandamental, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.  
Desse modo, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos. 
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF) e considero prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente